Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002679-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR - CPF: 516.167.429-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de financiamento e condenou instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor, em razão da cobrança e recebimento de quantia fundada em contrato posteriormente declarado inexistente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de valores decorrentes de contrato fraudulento configura hipótese de repetição do indébito em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC; e (
ii
) se os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do pagamento indevido, diante da natureza extracontratual da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC é a regra nas hipóteses de cobrança indevida, sendo afastada apenas quando demonstrado engano justificável.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a repetição em dobro não exige prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva na relação de consumo.

A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente, sobretudo após manifestação do consumidor informando o desconhecimento da obrigação, revela conduta incompatível com o padrão de diligência exigido do fornecedor, afastando a caracterização de erro escusável.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do pagamento indevido, correspondente ao momento do efetivo prejuízo suportado pelo consumidor.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação mostra-se adequado aos critérios do art. 85, §2o, do CPC. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores decorrentes de contrato fraudulento ou inexistente configura hipótese de repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável do fornecedor. 2. Em caso de responsabilidade civil extracontratual decorrente de cobrança indevida, os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do pagamento indevido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 13.03.2019; STJ, Súmula no 43; STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
COSME VIEIRA ANGELO JUNIOR
, julgou procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, da quantia de R$ 13.614,48 (treze mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), paga indevidamente,
na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC (em dobro)
,
corrigida mo
netariamente a partir do efetivo prejuízo (desembolso de valores), nos termos do disposto no
p
arágrafo
ú
nico do art. 389 do Código Civil, c/c Súmula 43 do STJ, e acrescid
a
de juros, a partir do evento danoso,
conforme Súmula 54 do STJ, ambos pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a

redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, com a dedução do IPCA no período em que for

indevido (data do acidente até o desembolso).

Por conseguinte, condenou a
parte
vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios,
fixados e
m 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais,
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
sustenta, em apertada síntese, a necessidade de afastamento da condenação à repetição do indébito em dobro, arguindo a ausência de má-fé ou a configuração de erro justificável, com espeque na tese firmada no
EAREsp
676.608/RS.

Defende a necessidade de ajuste no
decisum
no tocante à atualização monetária, conforme o art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/24), visando obviar a ocorrência de
bis in idem
.

P
requestiona

expressamente diversos dispositivos legais e sumulares, notadamente a Súmula 479 do STJ e o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer a minoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

As contrarrazões vieram ao id.
342387350, pugnando pelo desprovimento recurso
e pela
majoração dos honorários advocatícios em sede recursal,
nos termos do a
rt. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilicitude da conduta do Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando-o à repetição do indébito em dobro, face à cobrança e recebimento de valores lastreados em contrato previamente declarado inexistente por decisão judicial transitada em julgado.

A análise do presente apelo convoca-nos a uma reflexão sobre os pilares da responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, a força normativa do princípio da boa-fé objetiva e a função pedagógico-punitiva das sanções civis.

Da Repetição do Indébito em Dobro e a Violação da Boa-Fé Objetiva

O cerne da insurgência recursal repousa na tentativa de afastar a aplicação da repetição em dobro do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante invoca, em seu favor, a tese de "engano justificável", buscando enquadrar sua conduta em uma exceção que o eximiria da devolução em dobro.

Pois bem.

No julgamento
do
EA
REsp
676.608/RS
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
a sanção da repetição em dobro não exige a prova de um elemento volitivo doloso (má-fé subjetiva). A sua incidência é a regra, e decorre da simples constatação de que a cobrança foi contrária à
boa-fé objetiva
, um standard de conduta leal, correta e honesta que se espera de todos os partícipes de uma relação jurídica.

A exceção – o "engano justificável" – pressupõe um erro escusável, uma falha que, segundo um padrão de diligência razoável, não poderia ser evitada.

No caso em exame,
a
conduta do apelante transcende a mera falha operacional.
Representa exploração
consciente da assimetria de poder na relação de consumo.

O banco não apenas falhou em seu dever de segurança, permitindo a fraude (conduta que, por si só, já atrairia sua responsabilidade objetiva, conforme a
Súmula 479 do STJ
), mas, em um segundo momento, adotou uma postura ativa e reprovável de exigir o pagamento de um débito que sabia, ou deveria saber, ser inexistente.

A alegação de que, ao tempo do pagamento, ainda não havia pronunciamento judicial, é falaciosa.

Conforme se infere dos autos, o
consumidor interpelou a instituição administrativamente, informando o desconhecimento da obrigação
(id. 342386865)
.
A insistência na cobrança, a partir desse momento, já desloca a conduta do campo do "engano" para o da "temeridade".

Compelir o consumidor a pagar, sob a ameaça de negativação, para depois discutir o débito, é uma inversão inaceitável do ônus e do risco da atividade empresarial.

Portanto, a conduta do apelante não configura engano justificável, mas sim uma
violação flagrante e qualificada da boa-fé objetiva
, tornando imperativa a manutenção da sentença que determinou a restituição em dobro.

II.
Dos Consectários Legais: Juros de Mora e Correção Monetária

O apelante pleiteia, de forma genérica, a adequação dos consectários legais.

A sentença determinou a incidência de juros e correção desde a data do efetivo pagamento
.

A relação jurídica em análise, por derivar de um ato ilícito (cobrança de dívida inexistente oriunda de fraude), possui natureza extracontratual.

Dessa forma, a matéria é disciplinada pelas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Correção Monetária:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo." (
Súmula 43/STJ
). O prejuízo, no caso, materializou-se no momento do desembolso pelo consumidor.

Juros de Mora:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." (
Súmula 54/STJ
). O evento danoso, novamente, corresponde à data do pagamento indevido.

A aplicação cumulativa de correção monetária e juros de mora não configura
bis in idem
, pois são institutos de natureza distinta.

A primeira visa a recompor o valor da moeda corroído pela inflação, enquanto os segundos representam a remuneração pelo capital indevidamente retido. A decisão de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito, não havendo qualquer reparo a ser feito.

II.3. Dos Honorários Advocatícios

Por fim, o apelante requer a minoração dos honorários sucumbenciais, fixados em
10
% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, §2o, do CPC, estabelece os critérios para a fixação da verba honorária, que deve remunerar condignamente o trabalho do advogado. Considerando o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, o percentual fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e razoável, não comportando redução.

Ademais, com o desprovimento do presente recurso, torna-se imperativa a majoração dos honorários em sede recursal, em cumprimento ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, como forma de desestimular recursos protelatórios e remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante ao patrono do apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026